Tribunal: TJDFT
Processo: 0747246-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747246-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE PAULA SOUZA, RASOL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RONALDO DE PAULA SOUZA e RASOL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra a decisão de ID 65867497, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 0739879-61.2024.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do art. 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1°, e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifo nosso] Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de Ação Ordinária. Alega a parte autora ajuizada por RONALDO DE PAULA SOUZA e RASOL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDAO em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. Afirma a parte autora que foi firma um contrato de abertura de crédito entre a segunda requerente e o requerido, contando como fiador o primeiro requerido que ofereceu a motocicleta modelo CB – 1000, Honda, placa HOX1000 (chassi JH2SC3003SM100114) como garantia do crédito, sendo assim, conforme assegurado em contrato (ID 213496981), foi gravado a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA junto ao documento do veículo. Informa ainda, que o contrato de abertura de crédito não foi adimplido, fato que gerou a ação de cobrança n o 0008369-57.2013.8.07.0001, que tramitou perante a 25a Vara Cível de Brasília, onde foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva em 03/04/2024. Diante da prescrição intercorrente o autor solicita a baixa da indisponibilidade gravada no veículo. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora deve ser discutida mais profundamente com direito ao contraditório pois em julgamento no STJ o ministro Antonio Carlos Ferreira, declarou que a prescrição da pretensão executiva não extinguiu a garantia real do contrato de alienação fiduciária, sequer permitindo a usucapião. EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÚLTIPLOS INSTRUMENTOS. PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO SIMULTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSISTÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. DIREITOS INERENTES. 1. O exame sobre a ocorrência do fenômeno prescricional deve ser realizado de modo estanque, à luz dos pedidos formulados na petição inicial, e não se contamina pelo objetivo último do autor da demanda – no caso, a recuperação do crédito inadimplido por meio distinto da ação de cobrança. 1.1. De fato, a busca pela satisfação de um crédito pode ser feita por meio de instrumentos processuais diversos, cada um deles sujeito a prazo prescricional específico. 1.2. Se prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, todavia existindo no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à perseguição de seu crédito por qualquer outro meio, sob pena de estender os efeitos da prescrição para o próprio direito subjetivo. 1.3. No caso sob exame, o pedido é de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, e como tal deve ser analisado. Segundo o art. 3o, § 8o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão prevista no dispositivo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Inaplicável, dessarte, a regra do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, visto não se tratar, este caso, de demanda que visa à "cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". 2. Na alienação fiduciária, a propriedade da coisa é transmitida ao credor, que outrossim se investe na posse indireta do bem. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, pode o fiduciário optar pelo ajuizamento de ação de cobrança – ou de execução, se aparelhado de título executivo – ou, à sua escolha, a busca e apreensão do bem dado em garantia. Nessa última hipótese, assim o faz na qualidade de proprietário, exercendo uma das prerrogativas que lhe outorga o art. 1.228 da lei civil, qual seja "o direito de reavê-la [a coisa] do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". 3. Diversamente do que ocorre no campo tributário (CTN, art. 156, V), na esfera civil a prescrição nem sequer implica extinção da obrigação – não constitui, efetivamente, qualquer das hipóteses previstas no Título I, Livro I, da Parte Especial do CC/2002 (arts. 304 e ss.). Somente a pretensão é fulminada (CC/2002, art. 189), subsistindo a obrigação. 3.1. À míngua de restar extinta a obrigação, não há falar na aplicação da norma prevista nos arts. 1.367 c.c. 1436, I, do CC/2002. 4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (RECURSO ESPECIAL No 1503485 - CE (2014/0324904-9), RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Assinado em: 10/06/2024) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese, o tribunal de origem afastou a pretensão do agravante quanto ao não cabimento da aquisição da propriedade do bem móvel pela usucapião amparado no contexto fático dos autos, atraindo o óbice da Súmula no 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a posse de bem móvel por contrato de alienação fiduciária em garantia não dá ensejo à usucapião, seja pelo adquirente, seja cessionário, porque a propriedade do bem é da financiadora que transmite a posse ao comprador fiduciário. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido pela parte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.241.725/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.) CIVIL. USUCAPIÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. I.- A posse de bem por contrato de alienação fiduciária em garantia não pode levar a usucapião, seja pelo adquirente, seja por cessionário deste, porque essa posse remonta ao fiduciante, que é a financiadora, a qual, no ato do financiamento, adquire a propriedade do bem, cuja posse direta passa ao comprador fiduciário, conservando a posse indireta (IHERING) e restando essa posse como resolúvel por todo o tempo, até que o financiamento seja pago. II.- A posse, nesse caso, é justa enquanto válido o contrato. Ocorrido o inadimplemento, transforma-se em posse injusta, incapaz de gerar direito a usucapião. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 844.098/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2008, DJe de 6/4/2009.) Portanto, não resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também não vislumbro, em primeiro momento, a perigo de dano se a análise da baixa do gravame ocorrer em momento futuro, uma vez que o autor está em posse do veículo, sem nenhum problema para dele usufruir Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 65865688), as partes autoras, ora agravantes, pleiteiam “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Banco Agravado seja compelido a proceder com a imediata baixa da indisponibilidade gravada na motocicleta de propriedade do Sr. Ronaldo, sob pena de imposição de multa diária" (p. 15). Relatam que, em 2011, a empresa recorrente firmou perante a agravada Contrato de Abertura de Crédito BB GIRO EMPRESA FLEX n. 347.805.793, com limite de R$ 135.000,00, tendo sido dada a motocicleta modelo CB – 1000, Honda, placa HOX1000, de propriedade do agravante Ronaldo, como garantia, tendo esta, consequentemente, sido gravada com a indisponibilidade pela alienação fiduciária. Contudo, em razão de problemas financeiros da empresa, as parcelas do contrato não foram adimplidas, de forma que ensejou o ajuizamento da ação de cobrança n. 0008369-57.2013.8.07.0001, que apesar de ter sido julgada procedente, teve, na fase de cumprimento de sentença, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, fulminando o direito do banco recorrido, sendo que não foi dado baixa no gravame do bem dado em garantia. Argumentam, basicamente, que o fato que deu origem à indisponibilidade gravada na motocicleta advém de contrato bancário firmado entre a empresa agravante e o banco agravado, que teve a cobrança do débito fulminada pela prescrição, não podendo o agravado promover atos constritivos ou manter gravames, sob pena de violação à coisa julgada. A manutenção do gravame ofende o princípio do non bis in idem. Ressaltam, ainda, que não se trata de contrato de alienação fiduciária para aquisição do bem. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois os recorrentes estão sofrendo com problemas financeiros, estando “impossibilitados de dispor da motocicleta" para adimplir com todas as suas obrigações pecuniárias, “incorrendo em juros moratórios e adiando o pagamento de tais obrigações” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 65868760). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Diversamente do alegado pelos recorrentes, nos termos do decidido pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do recente julgamento do REsp 1503485 / CE, realizado em 04/06/2024, se a pretensão de cobrança da dívida civil está prescrita, mas há outro instrumento jurídico não atingido pela prescrição que permite ao credor obter resultado equivalente, é seu direito buscar a satisfação do crédito. Assim, diante da falta de pagamento, a posse do bem alienado fiduciariamente se torna injusta, o que autoriza a propositura da busca e apreensão. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÚLTIPLOS INSTRUMENTOS. PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO SIMULTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSISTÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. DIREITOS INERENTES. 1. O exame sobre a ocorrência do fenômeno prescricional deve ser realizado de modo estanque, à luz dos pedidos formulados na petição inicial, e não se contamina pelo objetivo último do autor da demanda - no caso, a recuperação do crédito inadimplido por meio distinto da ação de cobrança. 1.1. De fato, a busca pela satisfação de um crédito pode ser feita por meio de instrumentos processuais diversos, cada um deles sujeito a prazo prescricional específico. 1.2. Se prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, todavia existindo no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à perseguição de seu crédito por qualquer outro meio, sob pena de estender os efeitos da prescrição para o próprio direito subjetivo. 1.3. No caso sob exame, o pedido é de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, e como tal deve ser analisado. Segundo o art. 3o, § 8o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão prevista no dispositivo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Inaplicável, dessarte, a regra do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, visto não se tratar, este caso, de demanda que visa à "cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". 2. Na alienação fiduciária, a propriedade da coisa é transmitida ao credor, que outrossim se investe na posse indireta do bem. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, pode o fiduciário optar pelo ajuizamento de ação de cobrança - ou de execução, se aparelhado de título executivo - ou, à sua escolha, a busca e apreensão do bem dado em garantia. Nessa última hipótese, assim o faz na qualidade de proprietário, exercendo uma das prerrogativas que lhe outorga o art. 1.228 da lei civil, qual seja "o direito de reavê-la [a coisa] do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". 3. Diversamente do que ocorre no campo tributário (CTN, art. 156, V), na esfera civil a prescrição nem sequer implica extinção da obrigação - não constitui, efetivamente, qualquer das hipóteses previstas no Título I, Livro I, da Parte Especial do CC/2002 (arts. 304 e ss.). Somente a pretensão é fulminada (CC/2002, art. 189), subsistindo a obrigação. 3.1. À míngua de restar extinta a obrigação, não há falar na aplicação da norma prevista nos arts. 1.367 c.c. 1436, I, do CC/2002. 4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.503.485/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.) Ressalte-se que ao entendimento supra não se subsome somente os casos em que se cobra contrato de alienação fiduciária para aquisição do bem, mas qualquer contrato em que se tenha dado um bem em garantia, o qual tenha sido gravado com alienação fiduciária em garantia pela instituição bancária fiduciária. À propósito, sabe-se que a alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico praticado, no Brasil, com o escopo de dar nascimento a garantia consistente na propriedade resolúvel, conferida ao credor até a solução da obrigação garantida, podendo ter como objeto móveis e imóveis. Referida propriedade é temporária (pro tempore) e conhecida pelo nome de propriedade fiduciária e não se equipara à propriedade plena dado o seu propósito de garantia; as faculdades do credor fiduciário (titular da propriedade fiduciária) são compreendidas em função desse escopo. Em conclusão, a alienação fiduciária não se limita pela finalidade de financiar a aquisição do bem de raiz, uma vez que a garantia pode ser contratada por qualquer um e pode ser conferida como acessório de qualquer espécie de mútuo ou de financiamento atípico, resultando em “propriedade transmitida”, porque se trata de mútuo ou financiamento garantido por bem já de titularidade do devedor fiduciante e, naturalmente, transferido em caráter resolúvel ao credor fiduciário. Também seria possível figurar um financiamento não aquisitivo, cuja garantia fosse conferida por terceiro, como exatamente o caso da hipótese. Ex vi Art. 1.361 e seguintes do Código Civil. Lado outro, além de não se vislumbrar a probabilidade do direto, também não se verifica o risco da demora, porquanto absolutamente foi trazido aos autos que comprovasse a real urgência da medida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo não presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator